Tribunal: TJSP
Processo: 1014618-60.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA REALIZADA EM SITE DE ANÚNCIO – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DENOMINADA "MERCADO ENVIOS" – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCORREÇÃO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO.
- À míngua de demonstração de que na época em que foram publicados os anúncios, por parte da apelada, existia categoria específica para o cadastramento e, sendo certo que da leitura dos elementos contidos no termo

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA REALIZADA EM SITE DE ANÚNCIO – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DENOMINADA "MERCADO ENVIOS" – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCORREÇÃO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO.
- À míngua de demonstração de que na época em que foram publicados os anúncios, por parte da apelada, existia categoria específica para o cadastramento e, sendo certo que da leitura dos elementos contidos no termo de "Políticas para cadastramento de Produtos", subitem "Cadastro do anúncio na categoria adequada", não demonstram com o grau de certeza necessário que o cadastramento fora realizado em desacordo com o avençado entre as partes, imperiosa a manutenção da condenação imposta na r. sentença, que determinou que a apelante restituísse as quantias indevidamente bloqueadas e retiradas da conta mantida junto à ora apelada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014618-60.2018.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é apelado SBC PEÇAS COMÉRCIO DE ACESSÓRIO
AUTOMOTIVOS LTDA. ME..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
APELANTE: EBAZAR.COM.BR LTDA – ME
APELADA: SBC PEÇAS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
COMARCA: CAPITAL (6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) HENRIQUE DADA PAIVA
EMENTA
APELAÇÃO VENDA REALIZADA EM SITE DE ANÚNCIO

UTILIZAÇÃO
DA
FERRAMENTA
DENOMINADA
“MERCADO ENVIOS” AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE INCORREÇÃO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO
ANÚNCIO.
- À míngua de demonstração de que na época em que foram
publicados os anúncios, por parte da apelada, existia categoria
específica para o cadastramento e, sendo certo que da leitura dos
elementos contidos no termo de “Políticas para cadastramento de
Produtos”, subitem “Cadastro do anúncio na categoria adequada”,
não demonstram com o grau de certeza necessário que o
cadastramento fora realizado em desacordo com o avençado entre
as partes, imperiosa a manutenção da condenação imposta na r.
sentença, que determinou que a apelante restituísse as quantias
indevidamente bloqueadas e retiradas da conta mantida junto à ora
apelada.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
1072/1076, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 39.130,57, corrigida pela
tabela deste E. Tribunal e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a
citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento da metade
das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não deveria ser aplicado o Código de
Defesa do Consumidor, vez que a relação existente entre as partes não era de consumo. No
mérito, entendeu que não havia prova robusta nos autos de que a ré indicava qual a maneira
correta de classificação das mercadorias anunciadas, assim como, não determinava quais as

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
características do produto que devem ser informadas pelo vendedor para a classificação
deste, de sorte que o vendedor possuía ampla liberdade para classifica-lo como melhor
entender. Observou que não foi juntada ao processo a íntegra das “Políticas para
Cadastramento de produtos” e “Cadastro do anúncio na categoria adequada”, existindo
pequenas diretrizes que não informa como realizar a classificação correta, não trazendo
informações relativas a outros dados sensíveis como dimensão e peso, mas somente
enquadramento nas categorias pré-definidas. Destacou que a requerida não demonstrou
quando as subcategorias especificadas do produto do autor foram criadas, ônus que lhe
competia, sendo plausível a alegação da autora de que ao menos parte delas foram criadas
posteriormente em razão da própria evolução natural da plataforma da ré, além de não haver
possibilidade de correção posterior da categoria. Afastou a alegação de erro intencional da
autora para justificar a providência tomada, uma vez que as categorias escolhidas por ela
guardavam pertinência com os produtos comercializados, havendo divergência somente em
relação à subcategoria e com indicativos de que parte dos produtos poderia ser enquadrada
em qualquer uma das subcategorias disponíveis. Observou que a autora só foi notificada das
aludidas irregularidades após a venda de centenas de produtos, sem se comprovar a
verificação no início das vendas ou intuito de solicitar a retificação ab initio. Asseverou que
se houve erro, este não poderia ser imputado à autora, mas a ré quem descumpriu os
deveres anexos da boa-fé objetiva ao deixar de informar a autora acerca dos critérios
detalhados para que realizasse a categorização correta e cooperar para que o problema
fosse solucionado de início. Reconheceu que houve violação à boa-fé conduzindo à ilicitude
da conduta da requerida, impondo-se a indenização dos valores bloqueados indevidamente,
uma vez que as normas para a utilização do serviço foram devidamente observadas pelo
autor. Rejeitou o pedido de obrigação de fazer, vez que inexistia prova efetiva de que há
tratamento desigual em relação ao autor ou retaliações perpetradas pela ré, ônus que lhe
competia. No mais, apontou que não vislumbrava direito ao cálculo do frete pela média para
a categoria. Sendo até mais justo que a empresa avalie a situação de cada um dos
vendedores, inexistindo postura que advenha do intuito de prejudicar o requerente.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
que o Mercado Envios disponibiliza uma solução para o cálculo do frete, pagamento,
emissão de etiquetas entre outras, a partir das informações de peso, medida e dimensão do
produto definida no MERCADO LIVRE, pela categoria do produto anunciado, o qual é
selecionada pelo anunciante no momento em que este elabora o anúncio, dependendo o
cálculo do frete diretamente do cadastramento correto, conforme se verifica na página
“Políticas para cadastramento de Produtos”, subitem “Cadastro do anúncio na categoria
adequada”, copiados na íntegra nos autos. Afirmou ser indispensável que o usuário,
vendedor, elabore o anúncio selecionado apontando a categoria corretamente, sob pena de
sofrer penalidades expressamente previstas nos termos de uso. Observou que o
procedimento se iniciava com o pagamento efetuado pelo comprador e, recebendo o
vendedor as informações do comprador, emite etiquetas para envio do produto e posta o
pacote com a etiqueta dos correios. No mais, sustentou a ausência de ilicitude na conduta
praticada consistente no apontamento do débito no valor de R$ 39.130,57, referente a 2885
vendas de produtos cadastrados de maneira incorreta pela autora, já que foi ela quem
cadastrou os produtos em categoria diversa para pagar frete mais baixo. Destacou que os
anúncios da anunciante continuavam a ser cadastrados em categoria errada, mesmo após a
notificação enviada.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese sejam de responsabilidade do vendedor prestar as
informações cadastradas no site, não restou comprovado nos autos pela ora recorrente, que
na época em que foram realizados os cadastramentos dos produtos vendidos pela recorrida,
existia classificação mais apropriada para os anúncios, do que aquela apontada por ela,
deixando de comprovar, inclusive, o momento em que foram criadas as subcategorias
específicas do produto comercializado (Parabarros).
Referida prova poderia ter sido feita mediante a juntada de anúncios de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
outros clientes, contemporâneos aos da apelada, não sendo suficientes para tal fim aqueles
copiados às fls. 876/878, vez que deles não se pode aferir a data das publicações
respectivas.
Ademais das conversas copiadas às fls. 272/273, é possível inferir que a
apelada, ao buscar a modificação da categoria do anúncio, não teve negada a afirmação de
que fora incluída classificação mais específica relativa ao produto comercializado, que
anteriormente não existia, razão pela qual, imperioso concluir que não houve falha por parte
da apelada no que concerne ao cadastramento da categoria do produto.
Assim, inexistindo prova robusta acerca da maneira correta de classificação
das mercadorias anunciadas, bem como, diretrizes acerca das características que deveriam
ser informadas pelo vendedor sobre o produto, quando da classificação deste, a apelante
anuiu com que a contratante, ora apelada, classificasse suas mercadorias da forma que
melhor entendesse.
Demais disso, por óbvio, cabe à apelante a administração do seu sistema
interno no que toca aos anúncios o que, por óbvio, implica na verificação da adequação do
cadastro feito pelo comerciante, principalmente quando este tem o condão de influenciar
diretamente no serviço prestado via “Mercado Envios”, cujo cálculo do valor devido leva em
consideração as características do bem comercializado.
Por isso, causa espécie o fato de que a apelante tenha somente após seis
meses de negociações realizadas pela apelada em seu site, com a utilização dos serviços
do “Mercado Envios”, se insurgido contra a categoria em que os produtos foram cadastrados,
mormente quando era expressivo o número de vendas realizadas pela apelada inclusive do
mesmo produto (Parabarro 2885 produtos vendidos).
Também se mostra em descompasso, o fato de que a apelante tenha
anexado à notificação encaminhada à apelada, planilha dando conta da existência de
suposta diferença referente ao valor de frete, quando não se verifica dos autos a existência
de qualquer documento emitido pelos serviços de Correio, que desse conta da existência de
divergência no preenchimento do documento. Ou seja, que comprovasse a realização de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
entregas com valor inadequado, de modo a causar possível prejuízo financeiro à apelante
que justificasse a retenção de valores.
Neste contexto, oportuno destacar do bojo da contestação ofertada pela ora
apelante, que às fls. 796 foi destacado um anúncio feito pela apelada que se encontrava
supostamente inadequado (categoria incorreta), no qual estava sendo cobrado o frete de R$
38,00, ao passo que às fls. 797, foi colacionada cópia de anúncio de outro vendedor, que
imputava estar correto, cujo valor do frete era inclusive menor do que cobrado nas vendas da
apelada, qual seja, R$ 32,00 (vide fls. 797), situação essa que por si só faz cair por terra a
tese sustentada pela apelante de prejuízo financeiro em decorrência da classificação
equivocada do anúncio.
Não se pode olvidar, ainda, que como bem apontado na r. sentença, não foi
colacionado aos autos a íntegra das “Políticas para Cadastramento de Produtos” e “Cadastro
do anúncio na categoria adequada”, sendo certo que a parte do documento trazida ao
processo apenas apontava pequenas diretrizes que não explicavam como realizar a
classificação correta (dimensão, tamanho, peso), havendo tão somente enquadramento com
parâmetros pré-estabelecidos.
Por isso, de rigor concluir que as meras diretrizes que não informam como
realizar a classificação correta, não podem ser tidas como suficientes para o reconhecimento
nem mesmo de erro intencional por parte da apelada, mormente quando considerado o fato
de que a apelada havia utilizado, quando do cadastramento do bem, categoria que guardava
relação com os produtos comercializados, havendo divergência tão somente na
subcategoria, mas com indicativo de que parte dos produtos poderia ser enquadrada em
qualquer das subcategorias disponíveis.
Desta forma, à míngua de demonstração de que na época em que foram
publicados os anúncios por parte da apelada existia categoria específica para o
cadastramento e, sendo certo que da leitura dos elementos contidos no termo de “Políticas
para cadastramento de Produtos”, subitem “Cadastro do anúncio na categoria adequada”,
não demonstram com o grau de certeza necessário que o cadastramento fora realizado em
desacordo com o avençado entre as partes, imperiosa a manutenção da condenação
imposta na r. sentença, que determinou que a apelante restituísse as quantias

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014618-60.2018.8.26.0564
VOTO No 27785
indevidamente bloqueadas e retiradas da conta mantida junto à ora apelada.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora